Tribunal: TJES
Processo: 5002436-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
Agravo de instrumento.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ACOLHIMENTO
.
AGRAVO

NÃO CONHECIDO
.

1. - Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

2. - A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

3. - A agravante, ao pleitear o pedido de antecipação da tutela, aduziu razões dissociadas da matéria.

4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

5. -
Ante a
inexist
ência de
pertinência lógica nas razões do pedido liminar com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

6. - Recurso não conhecido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE OFÍCIO E
NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002436-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C & E CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO EMIDIO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
Agravo de instrumento.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ACOLHIMENTO
.
AGRAVO

NÃO CONHECIDO
.

1. - Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

2. - A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

3. - A agravante, ao pleitear o pedido de antecipação da tutela, aduziu razões dissociadas da matéria.

4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

5. -
Ante a
inexist
ência de
pertinência lógica nas razões do pedido liminar com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

6. - Recurso não conhecido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA
NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002436-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: C & E CONFECÇÕES LTDA.

A
GRAVADO
:
CARLOS EDUARDO EMIDIO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar
de Ofício
–
Não conhecimento do recurso por
inobservância do princípio da dialeticidade
.

S
enhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Trata-se,
na origem,
de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
agravado
em desfavor d
a

agravante
, na qual pretende receber valores oriundos de cheques, na quantia de R$ 64.921,57 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente a uma transação
de
compra e venda de estabelecimento comercial pelo valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

A agravante pretende a reforma da decisão proferida nos autos da ação
de execução de título extrajudicial
nº 5001540-92.2022.8.08.0045,
que deferiu o arresto da Máquina de Estampo Suprema MCS25-M-B com 14 estampas, avaliada em cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que estaria na posse de Leonardo Leander Nunes, sócio-administrador da
empresa.

A
ausência de razões que justifiquem o pedido de reforma da decisão impugnada ou a apresentação de razões dissociadas da matéria decidida caracteriza
m
irregularidade formal do recurso
(CPC, art. 1.010, II e III).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

A
recorrente, ao pleitear o pedido de antecipação da tutela
postulada no recurso
, aduziu
razões
dissociadas da matéria,
vejamos
:

“
A antecipação da tutela é essencial para que o provimento final da ação não seja inócuo, pois os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravante estão presentes quando da apresentação da documentação acostada pelo Recorrido, bem como do Parecer Técnico emitido por dois Professores de Língua Portuguesa, atestando a necessidade de anulação da questão 11 da prova de português.

[...]

E quanto maior a demora em se conceder a tutela jurisdicional, o agravante corre o risco iminente de ver o seu direito perecer, tendo em vista a TEORIA DO FATO CONSUMADO. Assim, é de ENORME relevância e urgência a necessidade de conceder a tutela.

Ante o exposto requer a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
”

Além disso, malgrado a agravante alegue não existir relação jurídica entre as partes, uma vez que não teria firmado nenhum contrato com o agravado, ao mesmo tempo afirma que houve um descumprimento do acordo existente entre eles:

“
Ocorre que, data máxima vênia, não deve prevalecer a R. Decisão proferida eis que houve um descumprimento do acordo existente entre as partes, conforme exposto nos tópicos desta Petição de Recurso de Agravo de Instrumento, especialmente porque inexistiu relação jurídica entre o ora Recorrente e o Recorrido.

[...]

No caso em tela, não há vinculo estabelecido entre o Recorrido e o Recorrente, uma vez que Recorrido não firmou nenhum contrato com a Recorrente. Por via de indução tem-se a certeza que tal contrato foi celebrado por meio de fraude. Em outras palavras, o Recorrido tentou se beneficiar do Recorrente quando lhe prometeu uma coisa e entregou outra completamente diversa, tendo em vista que depois disso passou a enfrentar todas as situações embaraçosas que não faz jus.
”

A
despeito de devidamente intimada para se manifestar
sobre
a
ausência de dialeticidade
do recurso
quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal,
a agravante quedou-se inerte.

N
essa linha de intelecção, por inexistir pertinência lógica nas razões do pedido liminar com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o não conhecimento do
recurso
é medida que se impõe.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DO FEITO. AÇÃO QUE TRATA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA NOVA ESCOLA. RAZÕES DO RECURSO QUE TRATAM DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFERENTE À CORREÇÃO DE PAGAMENTOS DE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AUSÊ
N
CIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do feito.
A
ção que trata de execução de sentença coletiva Nova Escola. Razões do recurso se referem a uma suposta antecipação de tutela referente à correção de pagamentos de proventos de servidor público aposentado. Inépcia do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade, por inexistir pertinência lógica nas razões recursais com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o que afronta os princípios da congruência recursal e da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-RJ - AI: 00556280320228190000 202200277914, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 26/09/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem e apresentando questões divorciadas da realidade fático-processual, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Desatendimento dos requisitos previstos nos incs. II e III do art. 1.016 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-RS - AI: 51900822420228217000 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 27/09/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2022)

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:

P
ROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificada, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se reconhecer, de ofício, a irregularidade formal do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(TJ-
ES
– AI: 5005239-95.2023.8.08.0000 Relator:
Des.
Convocado
Aldary Nunes Junior
,
Órgão julgador:
Primeira
Câmara Cível, Data de Publicação: 2
9
/0
8
/202
4
)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR EX OFFICIO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE DIÁLOGO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: o agravo de instrumento apresentado não dialoga com a decisão proferida pelo juízo a quo, que trata de um contrato de consórcio. A agravante, ao apresentar suas razões recursais, discorre sobre um contrato diverso, envolvendo uma Cédula de Crédito Bancário e financiamento de um veículo, enquanto a decisão impugnada aborda questões relacionadas ao consórcio e às parcelas de um contrato de alienação fiduciária vinculado a esse consórcio. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-
ES
– AI: 5004542-40.2024.8.08.0000 Relator:
Des.
Julio Cesar Costa de Oliveira
,
Órgão julgador:
Primeira
Câmara Cível, Data de Publicação: 2
4
/0
9
/202
4
)

Por tais razões,
não conheço d
o
recurso
.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1

NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)